Tribunal: TJES
Processo: 5001662-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001662-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRA FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001662-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRA FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO SANTANA MORAIS - ES7181

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA MODALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte da agravante e cumprimento da prestação de serviços à comunidade, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001662-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRA FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO SANTANA MORAIS - ES7181

VOTO

Consoante relatado trata-se de agravo em execução
interposto por LEANDRA FERREIRA GOMES em face de decisão, que, nos autos do processo de execução nº 2000773-37.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de alteração da pena restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária.

Pretende a Defesa, em suas razões,

a alteração da modalidade de penas restritivas de direito imposta por alguma das demais estabelecidas em Lei.

Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena corpórea de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos (seq. 1.3), sendo estabelecidas a prestação de serviços à comunidade e a prestação pecuniária (seq. 14.1), além de multa.

Diante disso, a agravante, alegando não ter condições financeiras,
requereu a substituição
da prestação pecuniária
, por outra restritiva de direito, tendo sido tal pedido indeferido.

Sem maiores delongas, não assiste razão a agravante.

A modificação da pena restritiva de direito definida na sentença condenatória pelo Juiz da Execução, embora seja autorizado de forma excepcional, em razão da finalidade de prevenção e reprovação, deve ocorrer somente quando estiver evidente nos autos
a impossibilidade absoluta de seu cumprimento.

Confira-se:

“(...) Deve ser mantida a decisão recorrida, pois, conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta eg. Corte Superior, "[...]
"aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada"
(REsp n. 884.323/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 13/8/2007). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.933.122/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO: AOS ARTIGOS 44, 45, §1º E 60 DO CP, ART. 66, INCISO V, A E ART. 169, §1º DA LEP E ARTS. 1º, III E 5º, LXXIV DA CF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do quantum fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação.
Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência, o que não ocorreu.
2. Mostra-se possível o parcelamento do valor relativo à prestação pecuniária, a depender das condições financeiras, em face da aplicação analógica do disposto nos artigos 50 do Código Penal, e 169 da Lei de Execução Penal. Prazo ampliado em face da renda mensal comprovada. (...). 4. Agravo em execução parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210057186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Seguindo esse raciocínio, extrai-se da decisão combatida que “não obstante comprovada a dificuldade da reeducanda em pagar a pena de prestação pecuniária, não há impossibilidade de fazê-lo”.

Ademais, a apenada deve se ajustar ao cumprimento da pena, pena esta que deve exigir certo esforço e responsabilidade.

No tocante ao pedido de isenção da pena de multa, importa consignar que a agravante é assistida por advogada particular, o que afasta sua condição de hipossuficiência.

Lado outro, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, mostra-se descabido o acolhimento do pleito defensivo neste ponto, sob pena de descaracterizar o impacto da reprimenda e a estabilidade da coisa julgada, consolidada pelo trânsito em julgado da condenação.

Portanto, não havendo prova evidente da impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária por parte da agravante, a manutenção da decisão
definitivamente constituída com o trânsito em julgado é medida que se impõe, não se admitindo a rediscussão das sanções provenientes do processo de conhecimento, em sede de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.